Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711332-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO. AUSENTE. SEGUNDO PROCEDIMENTO INSUBSISTENTE. PROCEDIMENTO ANTERIOR EM PLENO CURSO. IDÊNTICO OBJETO. PREJUÍZO AO SERVIDOR. NÃO VERIFICADO. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVADOS. 1. O ponto controvertido da demanda é saber se houve, ou não, ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar que implicou a imposição de pena de demissão ao autor/apelante, assim como verificar se o recorrente faz jus à compensação pecuniária por danos morais. 2. O apelante invoca a prescrição da pretensão do Estado em instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a acumulação de cargos, já que, segundo entende, a Administração Pública tinha ciência do anterior vínculo do recorrente, firmado com a CONAB, desde 25/05/1998, quanto foi admitido na Secretaria de Estado de Educação. No entanto, o processo administrativo somente teria sido iniciado no ano de 2013. 3. Em um segundo plano, o apelante também suscita a prescrição intercorrente, já que, depois de instaurado o procedimento, a Administração Pública não teria observado os prazos legais. 4. No que diz respeito à prescrição intercorrente, a apreciação da matéria não pode ser realizada nesta instância revisora, pois já fora objeto de decisão definitiva por este Tribunal. 5. Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta obstada a sua apreciação na hipótese em que o tema já fora objeto de decisão anterior definitivamente julgada, como é o caso dos autos. 6. De outro lado, no tocante à tese da prescrição da pretensão estatal para a abertura do procedimento de apuração da acumulação de cargos, observa-se que o recorrente somente aventou tal linha argumentativa nesta sede recursal e, por tratar-se de matéria de ordem pública ainda não decidida definitivamente, permite-se o seu enfrentamento. 7. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nas hipóteses expressamente previstas também no próprio texto constitucional (Art. 37, inciso XVI, CF). 8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a acumulação ilegal de cargos públicos é prática que se protrai no tempo e, por isso, pode ser investigada a qualquer tempo, sobretudo porque os atos inconstitucionais não se convalidam pelo mero decurso do tempo, razão pela qual não haveria que se falar, na realidade, em decadência, da Administração. 9. No mérito propriamente dito, o apelante defende, essencialmente, que o seu direito de permanecer nos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal decorreria da coisa jugada administrativa formada no 2o processo administrativo instaurado pela parte recorrida, no qual se entendeu pela superação da acumulação ilícita em razão do desligamento do apelante dos quadros da CONAB. 10. Não há nos autos deste processo elemento de prova que corrobore a alegação do apelante, inexistindo documento que certifique o extravio dos autos do primeiro processo administrativo e a necessidade de restauração ou abertura de um novo processo. 11. O que é possível se inferir, a bem da verdade, é que o segundo procedimento foi instaurado de maneira absolutamente equivocada, uma vez que já havia outro processo administrativo com idêntico objeto em curso desde o ano de 2012. 12. A Administração Pública observou estritamente o devido processo administrativo, conferindo ao então servidor o mais amplo e irrestrito direito à defesa e ao contraditório, conforme bem se constata dos principais eventos citados linhas acima. Tanto é assim que o apelante teve ao menos três oportunidades de realizar a opção por um dos cargos que exercia, preferindo apresentar suas teses defensivas e recursos administrativos, os quais foram todos eles apreciados e indeferidos. 13. A instauração de um segundo processo administrativo por mero equívoco da Administração Pública não pode ter o condão, no caso concreto, de invalidar todo um procedimento administrativo que teve o seu trâmite pautado pela máxima transparência e participação do administrado. 14. Pretende o recorrente, na realidade, a partir de um equívoco da Administração, equívoco este que não o prejudicou de modo algum em sua defesa no processo que redundou em sua demissão, manter o seu cargo a despeito da patente ilicitude da acumulação evidenciada nos relatórios e pareceres os órgãos competentes. 15. O caso dos autos não se trata de violação a coisa julgada administrativa, pois insubsistente o que decidido no segundo processo, já que tratou de matéria idêntica a procedimento regularmente instaurado e em pleno curso, aberto em momento anterior. 16. Não tendo o apelante logrado êxito em comprovar (art. 373, I, CPC) efetiva irregularidade do processo administrativo que implicou a sua demissão, reconhece-se a higidez de todo o procedimento e, por consequência, não restam configurados os pressupostos legais para o pedido de compensação por danos morais. 17. Recurso conhecido e improvido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 208, inciso I, e 256, § 3o, ambos da LC 840/2011, e 142, inciso I, da Lei 8.112/1990, pugnando pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição do PAD contra ele instaurado, eis que a Administração Pública estava ciente de que o ora recorrente era empregado da CONAB (extinta COBAL) desde 25/5/1998. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TRF da 1a Região e do STF, a fim de comprová-la; b) artigos 217, § 1o, 225, inciso IV e 226, inciso X, todos da LC 840/2011 e 53 da Lei 9.784/99, sustentando que a instauração do segundo processo administrativo disciplinar em seu desfavor, além de não observar os procedimentos legais para o seu regular andamento, violou a coisa julgada administrativa, o que acarreta a nulidade do PAD 0080-006876/2012, com a consequente reversão da demissão do servidor. Defende a existência de elementos nos autos que comprovam o entendimento da compatibilidade de funções e horários dos cargos exercidos, razão pela qual deve ser determinada sua imediata reintegração ao cargo público de professor regente da Secretaria de Educação do DF, restabelecendo os efeitos financeiros e funcionais como se em exercício estivesse desde o ato demissional irregular. Invoca o princípio do non bis in idem em abono à sua tese. Pede, ainda, a condenação do ente distrital ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais sofridos. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV e 37, inciso XVI, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7914 (ID 24143830 - Pág. 28 e 24143840 - Pág. 32). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 208, inciso I, e 256, § 3o, ambos da LC 840/2011, e 142, inciso I, da Lei 8.112/1990, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Consoante consulta processual ao Pje, o v. Acórdão referido transitou em julgado em 03/09/2020. Com efeito, não se pode olvidar que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta obstada a sua apreciação na hipótese em que o tema já fora objeto de decisão anterior definitivamente julgada, como é o caso dos autos.” (ID 22207765 - Pág. 10). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (LC Distrital 840/2011), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “(...) A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à alegada violação aos artigos 217, § 1o, 225, inciso IV, e 226, inciso X, todos da LC 840/2011 e 53 da Lei 9.784/99, porquanto eventual análise das teses recursais (preenchimento dos requisitos da LC 840/2011; afronta à coisa jugada administrativa e existência de elementos comprobatórios nos autos acerca da compatibilidade de funções e horários para fins de acumulação dos cargos exercidos) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pleito relativo à condenação do ente distrital ao pagamento de indenização pelo supostos danos morais sofridos, o apelo especial também não deve prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Do mesmo modo não merece trânsito o recurso extraordinário quanto à apontada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV e 37, inciso XVI, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Nesse sentido, veja-se, ainda, o ARE 1293192 AgR, Relator Édson Fachin, DJE 12/2/2021. Além disso, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, para vislumbrar a alegada ofensa aos aludidos dispositivos constitucionais, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (LC Distrital 840/2011), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7914 (ID 24143830 - Pág. 28 e 24143840 - Pág. 32). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030